Tribunal: STF
Processo: ARE 1450997
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA. TERMO INICIAL. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DESDE O REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS COM VENCIMENTOS. § 10 DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Goiás:



    “EMENTA : REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONCESSÃO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. EFEITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA INTEIRADA NA VIA ADMINISTRATIVA. CONCESSÃO DA APOSENTADORIA APÓS O CUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR. TESE RECURSAL DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO AFASTADA. PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO EXTINTIVO DO DIREITO DA SEGURADA. ARTIGO 373, II, DO CPC. HONORÁRIOS RECURSAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TAXA SELIC. EC 113/2021. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Não prospera o argumento da autarquia apelante, relativo a perda superveniente do objeto da demanda, pois, a aposentaria por invalidez foi concedida à segurada, na via administrativa, somente após o cumprimento de decisão liminar exarada pelo Juízo de origem, em data anterior . 2. Caberia à requerida/apelante, a teor do artigo 373, II, do CPC/15, o ônus de provar fato extintivo do direito da requerente/recorrida, referente ao pagamento de valores retroativos, desde a data do requerimento administrativo de aposentadoria, contudo, não o fez, daí porque o Julgador singelo concluiu pela procedência do pleito autoral. 3. A sentença, contudo, deverá ser reformada no tocante aos consectários legais, em observância à tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça à ocasião do julgamento dos Recursos Especiais nº 1.729.555 e 1.786.736 – Tema nº 862 –, ao que restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do RE nº 870.947, também sob a sistemática dos recursos repetitivos, e, ainda, aos literais termos do art. 3º da EC nº 113/2021. 4. Verba honorária sucumbencial majorada em desproveito da autarquia apelante, conforme apregoa o § 11 do artigo 85 do CPC/15. 5. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO, MAS DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE” (fl. 11, vol. 10).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (vol. 15).



    2. No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o § 10 do art. 37 da Constituição da República ao argumento de que, “uma vez concedida a aposentadoria com fundamento no art. 40 da Constituição Federal, deve incidir, sobre a situação em tela, a vedação do §10º do art. 37 da Constituição Federal” (fl. 6, vol. 18).



    Afirma que “a manutenção da condenação do IPARV ao pagamento dos proventos de aposentadoria desde a data do requerimento administrativo acarretará o recebimento dos proventos de aposentadoria pela recorrida em período concomitante ao período em que recebeu seus vencimentos pelo exercício do cargo efetivo em que se deu a aposentadoria” (fl. 7, vol. 18).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido ao fundamento de incidência da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal (vol. 22).



    O agravante sustenta que “a matéria trazida para apreciação foi devidamente prequestionada nas instâncias inferiores. O Recorrente, inclusive, opôs embargos de declaração contra o acórdão recorrido com o fito de suprir expressamente o requisito de prequestionamento, para fins de interposição do presente recurso extraordinário” (fl. 2, vol. 24).



    Pede “o recebimento e provimento do presente AGRAVO pelas razões acima aduzidas, a fim de que o Recurso Extraordinário interposto pelo Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de Rio Verde – IPARV seja conhecido e provido” (fl. 3, vol. 24).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. A pretensa afronta ao § 10 do art. 37 da Constituição teria sido suscitada apenas nos embargos de declaração opostos. O agravante assevera ter sido, assim, satisfeito o requisito do prequestionamento.



    Considera-se atendido o requisito do prequestionamento quando oportunamente suscitada a matéria, o que se dá em momento processual adequado, nos termos da legislação vigente. Quando, suscitada a matéria constitucional pelo interessado, não há o debate ou o pronunciamento do órgão judicial competente, pode e deve haver a oposição de embargos declaratórios para suprir-se a omissão, como é próprio desse recurso. Apenas nos casos de omissão do órgão julgador sobre a matéria constitucional arguida na causa, os embargos declaratórios cumprem o papel de demonstrar a ocorrência do prequestionamento.



    A inovação da matéria em embargos é juridicamente inaceitável para fins de comprovação de prequestionamento. Primeiramente, porque, se não se questionou antes (prequestionou), não se há cogitar da situação a ser provida por embargos. Em segundo lugar, se não houve prequestionamento da matéria, não houve omissão do órgão julgador, pelo que não prosperam os embargos pela ausência de condição processual. Os embargos declaratórios não servem para suprir a omissão da parte que não tenha providenciado o necessário questionamento em momento processual próprio. Incide na espécie a Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.108.060-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.6.2018).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco a oposição dos embargos de declaração foi suficiente para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa prevista no 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.106.153-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 9.11.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 e 356/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. MULTA APLICADA. I Recurso extraordinário com alegações que esbarram no óbice da ausência de prequestionamento, nos termos das Súmulas 282 e 356/STF. II Os embargos de declaração só atendem ao requisito do prequestionamento, se efetivamente houver omissão no acórdão embargado. III Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC) e aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (RE n. 997.482-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30.8.2017).



    6. Ainda que se pudesse superar esse óbice, o que não se dá na espécie, a pretensão do agravante não prosperaria. No voto condutor do acórdão recorrido, o Tribunal de origem decidiu: 



    “A autarquia apelante alega que o douto Julgador singelo não considerou a concessão administrativa da pretensão autoral (servidora pública municipal aposentada em 1º.10.2021), julgando procedente o pedido, mesmo após a perda superveniente do objeto. Diz que não há se falar em valores de parcelas vencidas ou remunerações não percebidas pela recorrida, pois, como segurada do regime próprio, percebia sem cessar remuneração ou auxílio-doença até a concessão de sua aposentadoria, como demonstra os documentos em anexo. Em que pesem os argumentos da recorrente, razão não lhe assiste. Prima facie, é preciso esclarecer à autarquia apelante que a requerente/apelada teve sua aposentadoria concedida, na via administrativa, em 1º.10.2021, somente após a concessão da medida liminar constante do mov. 8, exarada em 04.11.2019. Diante desse intelecto, não se trata de um fato superveniente, mas sim de cumprimento de liminar proferida pelo Juízo de origem em data pretérita. (...) Ademais, a parte requerida/recorrente não trouxe aos autos documentos hábeis a comprovar que a segurada/recorrida percebia o benefício auxílio-doença sem cessar até a concessão de sua aposentadoria. Os únicos documentos acostados aos autos pela demandada foram a ficha financeira individual de Socorro Moraes de Faria (mov. 15, doc. 2), ora demandante, e, a Portaria nº 134/2021, que dispõe sobre a concessão do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente em favor da aludida servidora (mov. 56, doc. 2). Em linha antagônica, a postulante/apelada informou, no mov. 51, que não recebeu pagamento do retroativo, desde a data do requerimento administrativo, em 19.06.2019 a 03.11.2019. Diante desse cenário desfavorável, caberia à ré/apelante, a teor do artigo 373, II, do CPC/15, o ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, do qual não se desincumbiu, daí porque o Julgador singelo concluiu pela procedência do pleito formulado na inicial” (fls. 15-16, vol. 10).



    Rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria reexame da matéria fático-probatória. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. TERMO INICIAL. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DESDE O REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS COM VENCIMENTOS. ART. 37, § 10, DA CF. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DE REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 279/STF. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 279/STF. 2. O Tribunal de origem entendeu, com fundamento no conjunto fático-probatório dos autos, que ‘o termo inicial para o pagamento do benefício é o dia do indeferimento do pedido feito na esfera administrativa.’ Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.401.016-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 28.6.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE DE SAÚDE. APOSENTADORIA ESPECIAL. SÚMULA VINCULANTE 33. MI 721. TERMO INICIAL. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DESDE O REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS COM VENCIMENTOS DURANTE O PROCESSAMENTO DA AÇÃO. ART. 37, § 10, DA CF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279. ART. 5º, XXXVI, DA CF. TEMA 660 DA RG. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, DO CPC E 317, § 1º, DO RISTF. 1. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, devendo ser observada a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita” (ARE n. 1.318.338-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 22.9.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. REVISÃO DE BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.252.803-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.6.2020).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA. DECADÊNCIA. ARTIGO 103 DA LEI FEDERAL 8.213/1991. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, INCISO XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VERIFICAÇÃO NO CASO CONCRETO. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 1.266.346-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.9.2020).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora